Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-20.2018.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000899-20.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL - CPF: 041.871.281-66 (APELANTE), MARCIO SOARES MOREIRA - CPF: 795.336.711-49 (ADVOGADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO, QUE ESTAVA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
APELO CONHECIDO DESPROVIDO
.

1.

O delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, de modo que se configura com o cometimento de algum dos verbos nucleares do
caput
, independentemente da efetiva ocorrência de dano à incolumidade coletiva, sendo irrelevante para o aperfeiçoamento da tipicidade da conduta o fato da arma de fogo estar desmontada e armazenada em uma mochila portada pelo apelante. Precedentes.

2.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL

APELADO:
MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º
0000899-20.2018.8.11.0055 – código 269842, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao adimplemento de
10 (dez) dias-multa
.

Nas razões recursais
(ID 112599501), o apelante pretende a
absolvição

com fulcro no art. 386, inc. III, VI e VII, do CPP, ao argumento de que
a conduta é atípica
, uma vez que a arma de fogo apreendida em seu poder estava
desmuniciada
e as munições encontradas estavam fora do alcance do acusado, portanto, a conduta estaria desprovida de qualquer potencialidade lesiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer o não provimento do apelo (ID 112599504).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 118808970, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 04/08/2017, por volta das 15h00, no Município de Tangará da Serra/MT, o ora apelante
JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL
portava 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, numeração 866154, bem como 17 (dezessete) munições calibre .38 intactas, marca Wichester, ambas de uso permitido, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a peça acusatória, no dia dos fatos, uma equipe policial recebeu um chamado de um Policial Militar que tentava efetuar a prisão do acusado, tendo em vista que se encontrava pendente de cumprimento um mandado de prisão em desfavor dele. No entanto, ao notar a chegada dos policiais,
JOHN LENNON
empreendeu fuga em seu veículo e, após longa perseguição, veio a abandonar o carro, onde foram encontrados os artefatos bélicos.

Por estes fatos, o réu foi denunciado pela prática da conduta ilícita tipificada no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, seguindo-se o devido processo legal, sendo, ao término da instrução criminal,
condenado
pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.
Da pretendida
absolvição por atipicidade da conduta
:

Nada obstante o esforço defensivo no intuito de convencer que a conduta ilícita pela qual o apelante foi condenado é atípica, uma vez que a arma de fogo apreendida estava desmontada e armazenada dentro de uma mochila, inexistindo potencialidade lesiva,
razão não assiste à i. Defesa
.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança e à paz social.

Significa dizer que o mero fato de a arma de fogo apreendida estar
desmuniciada

ou
desmontada

não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/03
, devendo o agente ser condenado desde que devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas durante a instrução criminal.

A propósito:

“
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em 26/3/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de
que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo,
desmontada
ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
” (AgRg no AREsp 1729897/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020). Destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 37
da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

In casu
,
a
materialidade
e a
autoria

do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

restaram sobejamente comprovadas no
boletim de ocorrência nº 2017.259219, no laudo pericial de balística forense n.º 600.2.03.2017.012971-01 (todos constantes no ID 112599486) e nas provas orais colhidas nas duas etapas da persecução penal, das quais destacam-se a confissão do acusado, em ambas as fases, e o testemunho dos policiais responsáveis pela apreensão, tanto que sequer foram questionadas no apelo.

E, muito embora a i. Defesa alegue que a espingarda apreendida na posse do sentenciado não detinha potencialidade lesiva, já que se encontrava desmuniciada, não descuida que o
laudo pericial realizado pela POLITEC
é expresso em atestar, que
“
Depois de realizados os exames acima relatados, conclui-se que a
arma e a munição, no estado em que foram recebidos, apresentaram-se EFICIENTES para realização de disparos com produção de tiros
.
”
(112599486 - págs. 38 a 47).

Desse modo, não há falar em atipicidade da conduta atribuída ao condenado tão somente em virtude de o armamento estar desmontado, mesmo porque as munições foram encontradas no mesmo veículo, ou seja, estavam na esfera de disponibilidade do acusado, sendo de rigor a manutenção da r. sentença vergastada, inviabilizando-se a absolvição pretendida.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal
n.º
0000899-20.2018.8.11.0055 – código 269842.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022